Tribunal: TJSP
Processo: 0020356-79.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Bancários
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Conflito de competência. Apelação em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c./c. restituição de taxas referente a contrato de arrendamento mercantil para aquisição de veículo. Recurso distribuído à 25a Câmara de Direito Privado que entendeu que a ação visa a nulidade de cláusulas contratuais nomeadas como "serviços de terceiros" e "repasse de encargos de operação" e devolução dos

Ementa:
Conflito de competência. Apelação em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c./c. restituição de taxas referente a contrato de arrendamento mercantil para aquisição de veículo. Recurso distribuído à 25a Câmara de Direito Privado que entendeu que a ação visa a nulidade de cláusulas contratuais nomeadas como "serviços de terceiros" e "repasse de encargos de operação" e devolução dos respectivos valores, tratando-se de matéria que versa sobre contrato bancário, de competência exclusiva da 2a Subseção de Direito Privado (art. 5o, II, II.4 e II.9, da Res. 623/2013). Redistribuição para a 21a Câmara de Direito Privado, que reputou que os pedidos formulados de nulidade de cláusula contratual e restituição de valores se referem a contrato de arrendamento mercantil, sendo a matéria de competência exclusiva da 3a Subseção de Direito Privado (art. 5o, III, III.10, da Res. 623/2013). Competência dos órgãos fracionários do Tribunal que se define em razão da matéria, em atenção à causa de pedir e ao pedido contido na inicial (art. 103 do RITJSP e enunciado no 3 da Seção de Direito Privado). Causa de pedir fundada em contrato bancário de arrendamento mercantil para aquisição de veículo, pretendendo a declaração de abusividade de duas cláusulas contratuais e restituição dos respectivos valores. Matéria de competência exclusiva da 3a Subseção de Direito Privado (art. 5o, III, III.10, da Res. 623/2013). Precedentes. Observância da remessa de feitos prevista nos arts. 1o e 2o da Portaria 10.454/2024. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para reconhecer a competência da câmara suscitada (25a Câmara de Direito Privado) para julgamento da apelação, observada a Portaria 10.454/2024.